Tribunal: STF
Processo: Ext 1005
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-09
Data de publicação: 2006-11-09

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. DEFERIMENTO EM PARTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
   E "EVASÃO". CONCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS POSITIVOS E NEGATIVOS.
   AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO. RESSALVA DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI
   6.815/80. PRESCRIÇÃO.
I - Dupla tipicidade caracterizada, em
   autos suficientemente instruídos.
II - Ausência de prescrição
   quanto a um dos crimes imputados ao extraditando.
III -
   Extradição deferida em parte.